Tribunal: TJMT
Processo: 1065118-17.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065118-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JANDIRA CORREA PEREIRA - CPF: 486.884.361-34 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente relator para negar provimento ao agravo interno, ante a prescrição das parcelas anteriores a novembro de 2018 e a regularidade dos contratos temporários firmados. Em respeito ao non reformatio in pejus, voto pela manutenção da decisão recorrida. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EM E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. NULIDADE. PERÍODO DE ABRIL/2017 A JULHO/2020. LAPSOS TEMPORAIS SIGNIFICATIVOS NAS CONTRATAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE. FGTS. DIREITO AO FGTS NO PERÍODO DECLARADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 de repercussão geral (RE 765.320), a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, gerando apenas o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento do FGTS.

A análise dos contratos sucessivos celebrados entre abril/2017 e julho/2020 revela o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, pois, apesar das breves interrupções, o vínculo perdurou por aproximadamente 36 meses, ultrapassando o limite legal de 24 meses estabelecido pela legislação estadual vigente à época.

Os contratos celebrados após julho/2020 apresentam significativos intervalos temporais entre si (de 6 a 13 meses), o que impede o reconhecimento de um vínculo único e contínuo, afastando a caracterização de nulidade nesses períodos posteriores.

Agravo interno parcialmente provido para estender o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários até julho/2020, garantindo o direito ao FGTS durante todo esse período, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Jandira Correa Pereira em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, apenas para declarar nulos os contratos anteriores a 2019, considerando o desvirtuamento dos contratos temporários, e condenar o Estado de Mato Grosso a pagar o percentual de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS do período não prescrito.

Em suas razões, a agravante argumenta que a decisão monocrática interpretou incorretamente a legislação posterior, pois defende que os contratos temporários firmados após 2019 continuaram em desconformidade. Alega que as pequenas interrupções entre os contratos tiveram apenas o propósito de disfarçar a continuidade do vínculo.

Dessa forma, requer seja reformada a decisão monocrática, com reconhecimento da nulidade dos contratos posteriores a 2019, condenando o Estado ao pagamento integral dos depósitos do FGTS devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

No caso dos autos, a parte autora demonstrou que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso nos períodos de 4/2017 a 12/2017, 2/2018 a 12/2018, 2/2019 a 12/2019, 2/2020 a 6/2020, 3/2022 a 4/2022 e 5/2023 a 6/2023, no cargo de apoio administrativo educacional, conforme holerites juntados com a inicial.

Apesar de as alegações de que o período total dos contratos temporários ultrapassaria a previsão legal, a promulgação da Lei Complementar Federal n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de observância obrigatória a todos os entes federativos, impôs diversas medidas, dentre elas, em seu art. 8º:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

[...]

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

Houve, assim, a proibição expressa em admitir ou contratar pessoal, à exceção da contratação temporária prevista no art. 37, X, da CF, sendo os motivos que permearam o vínculo tratado nestes autos, por isso, inviável a declaração de nulidade do contrato no 1º período.

Enfatiza-se que o Supremo Tribunal Federal, também sob o rito da repercussão geral (tema 1137), fixou a tese de que "é constitucional o art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" (RE 1311742 RG, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021).

A autorização excepcional de contratação temporária ocasionada pelo Covid-19 e a alteração legislativa do prazo máximo de vínculo por meio da LC n. 719/2022 impõe uma análise segmentada dos períodos:

6/2017 a 7/2019 – Vigência do Decreto Estadual n. 88/2015 e da Lei Complementar n. 600/2017 (12 meses prorrogáveis por igual período);

2/2020 a 12/2020 – Vigência da Lei Complementar Federal n. 173/2020 (proibida a contratação de pessoal com exceção dos contratos temporários);

3/2021 a 12/2021 – Vigência da Lei Complementar Federal n. 173/2020 (proibida a contratação de pessoal com exceção dos contratos temporários);

1/2022 a 12/2022 – Vigência da Lei Complementar n. 719/2022 (12 meses prorrogáveis até 48);

5/2023 a 6/2023 – Vigência da Lei Complementar n. 719/2022 (12 meses prorrogáveis até 48).

Conclui-se que os períodos indicados, apenas entre 04/2017 a 12/2017, 02/2018 a 12/2018 e 02/2019 a 12/2019 ultrapassam o período de 12 meses prorrogáveis, pois atingem no total 28 meses, já entre 2/2020 e 12/2021, a Lei Complementar Federal n. 173/2020 obstou o reconhecimento da nulidade, enquanto nos períodos subsequentes (1/2022 a 6/2023) houve alteração na legislação local a permitir a prorrogação dos contratos temporários até 48 (quarenta e oito) meses.

Por esse molde, os contratos posteriores a 7/2019 são contratos temporários plenamente válidos, os quais tem natureza jurídico-administrativa, já os contratos anteriores ao período indicado estão em desacordo com o entendimento vigente.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, motivo por que a pretensão está em dissonância com o precedente.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, conforme tema 916 do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO, declarar a prescrição quinquenal dos valores anteriores a 2/11/2018, inicial distribuída em 2/11/2023, para reformar, em parte, apenas para declarar nulos os contratos anteriores a 2019, visto o desvirtuamento dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) do período não prescrito, e mantenho os demais termos da sentença de piso incólume.

(...)”.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

No caso concreto, analisando detidamente os períodos contratuais, conforme documentado nos autos, a parte autora manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso nos seguintes períodos:

04/2017 a 12/2017

02/2018 a 12/2018

02/2019 a 12/2019

02/2020 a 07/2020

02/2021 a 06/2021

03/2022 a 04/2022

05/2023 a 09/2023

De acordo com a legislação estadual vigente à época dos primeiros contratos, as contratações temporárias para o cargo ocupado pela agravante tinham prazo máximo de 12 meses, admitindo-se prorrogação por igual período.

Assim, verifica-se que entre o período de 04/2017 a 07/2020 extrapolaram esse limite legal, totalizando aproximadamente 36 meses de vinculação contínua, caracterizando o desvirtuamento do instituto da contratação temporária naquele período específico.

Por outro lado, após julho/2020, constata-se uma mudança no padrão de contratação. Entre o término do contrato em julho/2020 e o início do subsequente em fevereiro/2021, houve um lapso temporal de aproximadamente 6 (seis) meses. Semelhantemente, entre o término do contrato em junho/2021 e o início do próximo em março/2022, transcorreram cerca de 8 (oito) meses, e entre abril/2022 e maio/2023, verifica-se um interregno de aproximadamente 13 (treze) meses.

Esses significativos intervalos temporais após julho/2020 não podem ser considerados meras interrupções formais. Trata-se de efetivas descontinuidades que impedem o reconhecimento de um vínculo único após aquele período.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno para reformar em parte a decisão monocrática, estendendo o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários para abranger todo o período de abril/2017 a julho/2020, e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS correspondente a esse período, observada a prescrição quinquenal declarada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025